Tribunal: TJBA
Processo: 8024176-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024176-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: D. J. F. Advogado(s): ** AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO. NEGATIVA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. I – Para o conhecimento dos recursos exige-se o cumprimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. II – São requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal a tempestividade, o preparo e a regularidade formal e, intrínsecos, o cabimento, a legitimidade, o interesse e a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. III – O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias uteis, a contar da data em que os advogados das partes são intimados da decisão. Para o STJ, a ciência inequívoca do decisum dispensa o ato intimatório formal. IV – Constatada a intempestividade na interposição do agravo de instrumento, impositiva é a manutenção da decisão monocrática que negou o seu conhecimento. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO ACORDÃO Visto, relatado e discutido o Agravo Interno de ID 83307776 interposto no Agravo de Instrumento nº 8024176-18.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como Agravado D. J. F., representado por Luzia de Jesus Franco. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA